Tribunal: STF
Processo: Rcl 64525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Servmed Saúde Ltda., em 12.12.2023, contra acórdão prolatado pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 0502060-36.2011.8.24.0008, pelo qual se teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 3.5.2013, Edmundo Buettner ajuizou ação de obrigação de fazer contra Servmed Saúde Ltda. para ressarcimento de despesas hospitalares (fls. 136-143, doc. 6).



    Em 15.7.2015, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Blumenau/SC julgou procedente o pedido (fls. 303-315, doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram acolhidos para determinar “que a ré arque com as despesas necessárias ao tratamento da enfermidade ocular que acomete ao autor, com a injeção Lucentis intravítreo, conforme declaração médica acostada à fl. 11 do presente caderno processual, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), diariamente, em caso de descumprimento da medida” (fl. 339, doc. 6).



    Contra essa decisão Servmed Saúde Ltda. interpôs apelação, desprovida pela Terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. FATO SUPERVENIENTE. A morte superveniente do beneficiário de plano de saúde não exime a cooperativa de quitar suas obrigações oriundas de fatos ocorridos em vida, pois os créditos indenizatórios podem ser perseguidos pelos seus sucessores. AGRAVO RETIDO. INAPLICABLIDADE DA LEI 
N. 8.078/90 NO CASO. TESE RECHAÇADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTA CORTE. O contrato de seguro para prestação de serviços médicos e hospitalares submete-se aos princípios do CDC e, por este motivo, eventual dúvida na interpretação das cláusulas e condições contratuais resolve-se em favor do beneficiário do plano de saúde – parte vulnerável. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/98. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A DISCORDÂNCIA DE MIGRAR PARA O NOVO PLANO. PACTO ADESIVO QUE SE RENOVA AUTOMATI-CAMENTE E ACOMPANHA, ASSIM, A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE DEGENERA-ÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE EXSUDATIVA. COM USO DE MEDICAÇÃO ‘LUCENTIS’. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA. CONTRATO QUE DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. IMPOSIBILI-DADE DE DISPOR SOBRE O TRATAMENTO ESCOLHIDO PELO PROFISSIONAL CREDENCIADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAR VIOLADO. PROCEDIMENTO, ADEMAIS, NÃO EXCLUÍDO DO PLANO REFERÊNCIA. Restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista. Ressalte-se que a vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não dão margem a interpretações extensivas. A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, uma vez que a negativa do apelante não se pautou em determinação contratual. FLEXIBILIZAÇÃO CONTRATUAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E EQUIDADE QUE NORTEIAM A RELAÇÃO. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, ADEMAIS, INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC). REEMBOLSO DEVIDO. Nos contratos que envolvam relação de consumo, o princípio da boa-fé deve ser o norteador da relação consumerista e carro-chefe dos princípios aplicáveis aos contratos de consumo. DANO MORAL CONFIGURADO. A negativa de fornecimento de medicamento ou realização de procedimento quando necessário e previsto no pacto extravasa o mero aborrecimento ínsito às relações jurídicas cotidianas, fato que viabiliza a condenação em verba de dano moral. PLEITO DE MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PESSOA IDOSA QUE VEIO A ÓBITO. MANUTENÇÃO. A fixação dos danos morais é resultado da análise razoável das circunstâncias do caso concreto. Punição do ofensor e reparação de danos que se alcançam com a majoração da verba indenizatória, atentando para o fato de que a negativa, sem justificativa plausível, foi apresentada pela demandada durante o tratamento de câncer. APELO DA DEMANDADA DESPROVIDO” (fls. 77-78, doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 116-120, doc. 7).



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, inadmitido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com base nos Temas 123 e 339 da repercussão geral (fls. 21-22, doc. 8).



    Contra essa decisão Servmed Saúde Ltda. interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça catarinense, em 28 de setembro de 2022:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE- 
-PRESIDÊNCIA QUE, APLICANDO A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 948.634/RS – TEMA 123/STF), NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANOS DE SAÚDE. DISCUSSÃO ENVOLVENDO APLICAÇÃO DA LEI N. 9.656/1998 EM CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. ACÓRDÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO PARADIGMÁTICO. APLICAÇÃO CORRETA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. EQUÍVOCO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. RETORNO DOS AUTOS À 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TOCANTE À MATÉRIA NO PARTICULAR DEBATIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados’ (RE 948634, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 18.11.2020)” (fl. 81, doc. 8). 



    Em 25.1.2023, “voltando os autos a esta 3ª Vice-Presidência ‘para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário quanto à matéria no particular debatida’ (evento 160, RELVOTO2), vislumbra-se que nada mais resta do que expurgar da decisão do evento 138, DESPADEC1 a argumentação atrelada ao Tema 339/STF, em atendimento ao decidido por aquele órgão julgador” (fl. 98, doc. 8).



    Contra a decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual pela qual inadmitido o recurso extraordinário com base nos Temas 123 e 339 da repercussão geral, Servmed Saúde Ltda. interpôs novo agravo interno, não conhecido pela pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE, APLICANDO A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 948.634/RS – TEMA 123/STF), NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO COMANDO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ‘1. Se interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, aquele manejado posteriormente não comporta conhecimento pelo princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. [...] 3. Agravos regimentais não conhecidos. (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1011350/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 13-3-2017). ‘A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, 
§ 4º, do Código de Processo Civil’ (RE n. 1.344.412 AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 9.3.2022)” (fl. 205, doc. 8).



    Contra esse acórdão, pelo qual não conhecido o agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante afirma que “a decisão reclamada não se apresenta correta quando, ao analisar efetivamente o Tema em discussão (Tema 123), empresta-lhe conclusão diametralmente contrária ao posicionamento esposado pelo e. STF naquele julgamento” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que, pela “decisão recorrida, apesar de em determinado momento – até aí acertadamente – indicar que a questão se subsome à análise do Tema 123 do e. STF, em momento seguinte, sem qualquer justificativa ou construção teórica, conclui, equivocadamente, que ‘no caso concreto, o acórdão recorrido está em consonância com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da repercussão geral’” (fl. 5, doc. 1). 



    Ressalta que o “STF[,] no julgamento destes temas[,] deixou claro que[,] além de não se aplicar retroativamente a Lei 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua entrada em vigor, também esclareceu que não era obrigação das operadoras oferecer aos seus clientes antigos a migração dos contratos para que usufruíssem dos benefícios dos contratos novos, ou seja, não se aplicaria a teoria do pacto sucessivo” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que, “ao contrário do que concluiu a decisão ora reclamada, o acórdão recorrido está em dissonância com a tese fixada no Tema 123 pelo e. STF e não está em consonância” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que, “não só o contrato da parte contrária, que é anterior à Lei 9.656/98, não tem cobertura, mas também não tem cobertura os contratos pós Lei 9.656/98, ou melhor, estes últimos não tinham até 01/01/2012, quando a ANS publicou a Resolução Normativa nº 262/2011, incluindo injeção lucentis intra vítreo ou injeção intraocular no rol de procedimentos que devem constar como cobertura mínima dos planos regulamentados, ou seja, aqueles firmados após a lei regulamentadora. Então não seria justo e seria desproporcional incluir coberturas no plano de saúde da parte contrária, pelas quais ela não paga, enquanto que usuários mais acautelados têm as mesmas inclusas nos seus planos e pagam valores bem mais substanciais por isso” (fl. 11, doc. 1). 



    Requer “seja concedido o efeito suspensivo a presente reclamação, a fim de se evitar abertura de cumprimento de sentença pelo Reclamado/Edmundo que obrigue a Reclamante/Servmed ao reembolso das despesas excluídas das coberturas” (fl. 12, doc. 1).



    No mérito, pede “seja processada a presente reclamação, julgada procedente, anulando as decisões anteriores que desrespeitaram por completo o teor da decisão do Tema 123 e que obrigam a Reclamante/SERVMED ao ressarcimento de excludente contratual vez que retroagem a Lei 9656/98 ao contrato firmado em data anterior a sua vigência (contrato firmado em 1995), ou sucessivamente, se determine novo juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem ou que se determine desde já o processamento do recurso extraordinário” (fl. 12, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer do último agravo interno interposto pela reclamante contra a inadmissão de seu recurso extraordinário com base no princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    A pretexto de alegado desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal, pretende a reclamante valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.



    7. A reclamante interpôs dois agravos internos contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário na origem, sendo o último manifestamente incabível. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl 
n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Assim, a decisão reclamada transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação.



    8. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Nesse sentido, dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora